Tribunal: TJDFT
Processo: 0765230-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÂO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO (GHAH). VENCIMENTOS. REAJUSTE SALARIAL. TEMA 864 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de receber diferenças remuneratórias referentes a Gratificação por Habilitação em Atividade do Hemocentro (GHAH), decorrentes de implementação de reajuste salarial, quanto ao período de dezembro/2018 a março/2022.

2. Na origem, o autor, ora Recorrente, informou que ocupa o cargo de analista de atividades na Fundação Hemocentro de Brasília – FHB e que faz jus ao recebimento de Gratificação por Habilitação em Atividade do Hemocentro (GHAH), no percentual de 35%, calculado sobre o vencimento básico, nos termos da Lei no 5.187/2013 e da Portaria Conjunta no 10 de 16/05/2014. No entanto, o valor não foi implementado da forma correta entre dezembro/2018 e março/2022, o que gerou um enriquecimento da Administração Pública. Ao final pleiteou a diferença da Gratificação por Habilitação em Atividade do Hemocentro (GHAH), referente ao período, com correção monetária e juros.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, o Recorrente sustenta que não prevalece o entendimento adotado na sentença quanto à necessidade de previsão orçamentária. Isso porque teve reconhecido o seu direito ao recebimento da Habilitação em Atividade do Hemocentro (GHAH) no patamar de 35%, na forma prevista na legislação, e que a falta de pagamento gera enriquecimento da Administração Pública e o dever de indenizar.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação do direito do Recorrente ao recebimento de valores retroativos referentes à diferença de Gratificação por Habilitação em Atividade do Hemocentro (GHAH).

6. A Lei Distrital n. 5.187/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de atividades do Hemocentro e criou a Gratificação por Habilitação em Atividades do Hemocentro – GHAH a ser concedida aos integrantes da carreira portadores de títulos, diplomas ou certificados obtidos mediante conclusão de cursos de ensino médio, de graduação, de especialização, de mestrado e de doutorado. Conforme disposto na lei, a Gratificação por Habilitação em Atividades do Hemocentro – GHAH deve ser calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado.

7. O art. 169, § 1o, I e II da CF estabelece que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, bem como autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

8. Nesse sentido, o STF fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864), entendimento que se estende ao reajustamento da remuneração dos servidores.

9. Diante da falta de preenchimento dos pressupostos constitucionais para a concessão de aumentos ou vantagens aos servidores públicos, previstos no art. 169, § 1o, I e II da CF, não há falar em direito subjetivo ao reajuste de vencimentos tampouco ao reajuste de parcelas que tenham como base de cálculo o vencimento do servidor na forma prevista na Lei Distrital n. 5.187/2013. Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de recebimento de diferenças de GHAH.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.